Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. PROVAS NOVAS. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi condenado definitivamente a 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão no regime fechado pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal e pleiteou, em sede de Justificação Criminal, a realização de novas perícias e a juntada de documentos técnicos com o objetivo de viabilizar revisão criminal.
2. A justificação criminal constitui medida cautelar preparatória que visa obter o conjunto probatório necessário a instruir futura ação de revisão criminal. Para o conhecimento de tal medida, é necessário que o requerente demonstre, ao menos perfunctoriamente, sua utilidade para o ajuizamento de uma futura revisão criminal, a qual será admitida, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.
3. No presente caso, não houve a comprovação de que as medidas postuladas serviriam à produção de prova nova apta a fundamentar uma das hipóteses previstas para o ajuizamento da revisão criminal.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.